Tribunal: TJES
Processo: 0001423-82.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001423-82.2019.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADO: ADELMO FILETI
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001423-82.2019.8.08.0049
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADO: ADELMO FILETI
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) APELADO: LORENZO ZANDONADE LORENCAO - ES31094

RELATÓRIO

C
uidam os autos de recurso de apelação
interposto por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

(
id 2346160 -
fls.
2346160
),
com vistas ao reexame da r. sentença
constante do id
2346160 -
fls.
122/123
, que, em sede de “ação
declaratória de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais
”
,
proposta
por
ADELMO FILETI
, julgou procedente a pretensão inicial para:
(i)

declarar a invalidade do TOI 3331860 no valor de R$3.548,12 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos); e
(ii)
condenar a EDP no pagamento equivalente à importância do TOI desconstituído, de R$3.548,12 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos), além de indenização por danos morais, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais)
.

O
recorrid
o
, apesar de intimad
o
(
id 2346161 – fl. 142
), deixou de apresentar contrarrazões (
id 2346161 – fl. 142V
)
.

É

o relatório.
I
nclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/10/2022 às 19:17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44407920102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

(
id 2346160 -
fls.
2346160
),
com vistas ao reexame da r. sentença
constante do id
2346160 -
fls.
122/123
, que, em sede de “ação
declaratória de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais
”
,
proposta
por
ADELMO FILETI
, julgou procedente a pretensão inicial para:
(i)

declarar a invalidade do TOI 3331860 no valor de R$3.548,12 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos); e
(ii)
condenar a EDP no pagamento equivalente à importância do TOI desconstituído, de R$3.548,12 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos), além de indenização por danos morais, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais)
.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra
o
autor apela
do
,
ADELMO FILETI
,
n
a petição inicial,
que
foi surpreendido com a notificação de irregularidade da unidade consumidora de sua propriedade.
Salienta que ao buscar o motivo da cobrança, foi avisado da existência de um débito de
R$3.548,12 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos),
oriundo do TOI
3331860,
cuja causa seria decorrente de irregularidade de equipamento de medição. Salienta que não exist
iu
mencionada irregularidade

e não foi permitido o seu acesso à suposta perícia no equipamento. Destaca que efetuou o pagamento do valor que considera indevido para não gerar a interrupção da energia elétrica em sua residência. Assim, requer
eu
liminarmente a suspensão dos efeitos do Termo de Confissão de Dívida n.º 8900419264; e em definitivo, o reconhecimento da inexigibilidade do montante oriundo do TOI
3331860,
correspondente a
R$3.548,12 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos);
bem como indenização por danos morais
e materiais correspondentes
(
id 2346160 –
fls.
02/16).

Seguido o “iter” procedimental, o juízo “a quo”
postergou a análise da liminar para após o contraditório (id 2346159 – fls. 37/37V). Seguido o “iter” procedimental, foram apresentadas contestação (id 2346159 – fls. 43/70) e réplica (id 2346159 – fls. 96/101). Na sequência, o Julgador atuante em primeira instância proferiu decisão saneadora, fixando os pontos controvertidos e invertendo o ônus da prova sobre a fraude ou adulteração do relógio medidor e a certificação do consumidor sobre o resultado da análise técnica do equipamento. Além disso, na oportunidade, deferiu a produção de prova pericial (id 2346160 – fls. 108/108V).
A EDP apelante desistiu da prova pericial
(id 2346
160
– fl.
111) e o Juiz deferiu mencionada desistência
(id 23461
60
– fl.
120).
Nesse cenário, nada falando as partes sobre outras provas a produzir, foi prolatada sentença, nos moldes anteriormente delineados, com
o julgamento antecipado da lide e
o acolhimento do pleito inaugural para
(i)

declarar a invalidade do TOI 3331860 no valor de R$3.548,12 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos); e
(ii)
condenar a EDP no pagamento equivalente à importância do TOI desconstituído, de R$3.548,12 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos), além de indenização por danos morais, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais)
.

Entendeu o
Magistrado
Singular que não há nada nos autos
comprovação de
que a
EDP apelante adotou as cautelas devidas para a realização de vistoria bilateral, de modo que não
restou demonstrada a observância a
o contraditório,
ônus do qual a concessionário não se desincumbiu
.
Pontuou, ainda, pelo cabimento de indenização por danos morais, dada a
abusiva e ilícita
c
obrança realizada
.

Irresignada,
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

interpôs apelação
(
id 2346160 -
fls.
2346160
),
pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
necessidade de observância do procedimento veiculado pela Resolução A
NEEL
n.º 414/2010 (especificamente em seu art. 129);
(ii)
manifesta participação do usuário no procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica;
(iii)
inexistência de danos morais; e,
acaso mantida a indenização
,
(
i
v)
imprescindibilidade de redução do
respectivo
“quantum”, pois o valor seria exacerbado.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor
:

“
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida
pelo consumidor ou por seu representante legal”
[...]
.

Nessa perspectiva,
e
m sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica
, tal qual verificou-se na hipótese
ora em análise
,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção
–

TOI
, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
.
Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
2) Omissa a sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, é possível a fixação em grau recursal, por se tratar de consectário lógico da condenação e matéria de ordem pública, sem que ocorra violação ao princípio da non reformatio in pejus. 3) Recurso desprovido. 4) Tese vencida: O TOI foi lavrado na presença do consumidor, o qual nada requereu na ocasião, razão pela qual inexiste mácula no procedimento adotado pela recorrente

(TJES, Apelação
n.º
005170008030, Relator: J
osé Paulo Calmon Nogueira da Gama,
S
egunda Câmara Cível, J
08/10/2019, D
J
25/10/2019).

[...]
É
sabido que, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e ampla defesa, Não sendo por outra razão que a Resolução nº 414/2010 da ANEEL em seu art. 129, § 1º, inc. II,, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de irregularidades dos usuários de energia elétrica, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica para tanto, que no caso em apreço não ocorrera
. III - O Tribunal da Cidadania em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, e que. a contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa (REsp 1412433/RS)
[...]
(TJES, Apelação
n.º
024170063903, Relator: J
orge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J
10/09/2019, D
J
19/09/2019).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA PRESUMIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO APARELHO MEDIDOR À PERÍCIA TÉCNICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE DÉBITOS. PRECEDENTE FIXADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.12.433/RS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS EXORDIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
[...].
I.I. Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor. I.II .
Na hipótese os Relatórios emitidos pela Recorrente apontam a apuração de consumo irregular, revelando-se nítida a intenção de impor à consumidora de consumo apurado unilateralmente. Ademais, não subsiste qualquer indicativo de que a Recorrida tenha intentado fraude no medidor, ou que o mesmo tenha apresentado defeito, sendo de destacar que, para tal desiderato seria imprescindível a realização de perícia a qual não restou oportunizada à Recorrida através da via administrativa, sendo clara a apuração unilateral de consumo reputado como indevido pela Recorrente
. I.III.
Registre-se que o Relatório de Avaliação Técnica emitido foi produzido através de apuração unilateral e exclusiva pela Recorrente, através de seus prepostos, não havendo efetiva participação da Recorrida no tocante à avaliação do equipamento, ou mesmo sua ciência para apresentação de Recurso nos termos do artigo 137, da Resolução nº 414, da Aneel.
I.IV. Não se vislumbra, portanto, haver a Recorrente oportunizado o contraditório e ampla defesa, no que pertine à efetiva apuração de irregularidade ou fraude em medidor, em casos de débitos vinculados à recuperação de consumo pretérito por alegada fraude. I.V. Em sendo assim, a Sentença de Primeiro Grau encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do Egrégio Superior tribunal de Justiça, motivo pelo qual, sua manutenção é medida que se impõe, especificamente no que pertine aos pedidos exordiais da Ação Principal ajuizada pela Recorrida. I.VI. Recurso conhecido e desprovido
[...]

(TJES, Apelação
n.º
011160183601, Relator: N
amyr Carlos de Souza Filho
,
Segunda Câmara Cível, J
27/08/2019, D
J
03/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUPOSTA FRAUDE AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA TOI PROVA UNILATERAL RECURSO IMPROVIDO. 1 - Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 -
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força s
u
f
i
c
i
ente à suspensão do serviço
. 3 -
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 - Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. 5 Recurso improvido

(TJES, Agravo de Instrumento
n.º
052199000051, Relator: M
anoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J
12/08/2019, D
J
23/08/2019).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE
[...]
1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não e suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento

[...]

(TJES, Apelação
n.º
038170027320, Relator: D
air José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J
07/05/2019, D
J
17/05/2019).

Dessa forma,
entendo restar demonstrado nos autos que a suposta
fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária
recorrente
, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico,
inobservando o procedimento e
stabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129
, que assim estabelecem:

“
[...] Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado”
.

Em assim sendo, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a
devida observância d
o procedimento estabelecido no art. 129, §7º,
da
Resolução n.
º
414/2010, da ANEEL,
considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que,
por óbvio,
torna
m
inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados
em desfavor d
o
apelad
o
.

Carece, então, o ato alegado, de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Ademais,
ao contrário da sustentação da recorrente
e
e
m
conformidade com a jurisprudência, “
[...]
resta configurado o dano moral pela má prestação de serviço (art. 20, CDC)
. Todos esses fatos, indubitavelmente, fizeram nascer o alegado dano moral, caracterizado este pelos aborrecimentos, transtornos, sentimento de raiva e desprazer suportados
[pelo apelado]
,
sendo este ‘
in re ipsa’
, oriundos da má prestação do serviço
[da apelante]
, não se podendo aceitar este fato como um simples aborrecimento, e sim em um descumprimento de seu dever legal no que concerne a prestação de serviço, caracterizado como inadequado, ineficiente e frustrante

[...]
”
(JECAM, RInomCv 0671066-68.2021.8.04.0001; Rel
ator:
Moacir Pereira Batista; Terceira Turma Recursal; J 18/10/2022; DJ 19/10/2022).

Em suma, trata-se de “[...]
d
anos morais presumidos por falha na prestação de serviço público de natureza essencial

[...]”
(TJRJ; A
pelação n.º
0050695-59.2019.8.19.0204; Rel
ator:
Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida; Décima Segunda Câmara Cível; DO 17/10/2022).

A meu ver,
“
[...]
deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos
[...]”
(TJES, Apelação Cível
n.º
069200003825, Relator
a
: E
liana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J
22/03/2022, D
J
01/04/2022).

Nesse sentido, o valor da indenização por danos morais não deve se consubstanciar em enriquecimento sem causa, ao passo em que deve representar a função compensatória, ante o abalo sofrido.

“
[...]
Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 1.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve ser mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato
[...]”
(TJES, Apelação Cível
n.º
049190004181, Relator
a
: E
liana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J
08/03/2022, D
J
12/04/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

(
id 2346160 -
fls.
2346160
)

e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
intacta
a sentença objurgada (
id
2346160 -
fls.
122/123
),
que

(i)

declar
ou
a invalidade do TOI 3331860 no valor de R$3.548,12 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos); e
(ii)
conden
ou
a EDP no pagamento equivalente à importância do TOI desconstituído, de R$3.548,12 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos), além de indenização por danos morais, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais)
.

Outrossim
,
dado o improvimento do apelo, condeno
a recorrente
em honorários recursais, que fixo em
5
%
(cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado
, de modo que a verba honorária de sucumbência a ser suportada pela
apelante
será aumentada
10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado
para
5
%
(cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/10/2022 às 19:17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44408020102022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO
. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA ABUSIVA E DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO RESPECTIVO “QUANTUM”. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO
DE APELAÇÃO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1)

A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2)
A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor.
Nessa perspectiva, e
m sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese
ora em análise
, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção
–

TOI
, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

3)
D
anos morais presumidos por falha na prestação de serviço público de natureza essencial.

4
) D
eve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

5
) O
valor da indenização por danos morais não deve se consubstanciar em enriquecimento sem causa, ao passo em que deve representar a função compensatória, ante o abalo sofrido. Dessa forma, no que se refere ao “quantum” fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, tendo em vista ainda os casos análogos já analisados por este
Sodalício
, entend
e-se
por adequad
a
a manutenção do valor
da indenização por
dano moral.

6
)

Recurso
de apelação conhecido e
improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.